Tribunal: TJMT
Processo: 1027379-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027379-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), I. C. T. - CPF: 104.326.541-43 (AGRAVANTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA CANAN - CPF: 035.794.301-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM TUTELA PROVISÓRIA. CONFIRMAÇÃO TÁCITA NA SENTENÇA DE MÉRITO. EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES. DECISÃO REFORMADA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que acolheu, parcialmente, a impugnação ofertada pela parte executada, para reconhecer a inexigibilidade da multa cominatória (
astreintes
) arbitrada em tutela provisória, no valor de R$50.000,00, por ausência de confirmação expressa na sentença de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada em sede de tutela provisória é exigível mesmo quando ausente confirmação expressa na sentença, mas presente confirmação tácita do direito material e do descumprimento da obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigibilidade da multa cominatória fixada em tutela provisória não exige confirmação expressa na sentença, sendo suficiente a confirmação tácita do conteúdo obrigacional e da sua eficácia.

A sentença proferida no caso concreto confirmou o direito da parte autora e reconheceu o descumprimento da obrigação, de modo que se presume mantida a eficácia coercitiva da tutela antecipada.

A interpretação estrita do Tema 743 do STJ não pode afastar o caráter instrumental das astreintes nem enfraquecer a efetividade da jurisdição.

A jurisprudência da Corte Especial do STJ no EAREsp 1.883.876/RS aplica-se a hipóteses distintas, em que houve revogação expressa da tutela, circunstância inexistente no presente caso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por I. C. T., REPRESENTADA POR DÉBORA CANAN, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1010146-14.2022.8.11.0040, movido em face de UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, acolheu parte da impugnação e afastou da execução a incidência da multa cominatória.

Nas razões do recurso, a recorrente aduz que a multa
“nasce a partir do descumprimento do comando judicial e independe de confirmação expressa na sentença”
; que na hipótese, “
a ordem judicial foi clara e específica, impondo multa diária para garantir o cumprimento da obrigação relacionada ao tratamento de saúde da Agravante, sendo seu descumprimento incontroverso, fato que torna exigível o valor correspondente”
; e que
“a sentença não revogou a multa cominatória; ao contrário, ao manter a obrigação de fazer, preservou implicitamente o mecanismo coercitivo que a acompanhava”
.

Defende a efetividade e duração razoável do processo, bem como a boa-fé processual e a vedação ao comportamento contraditório, e requer o provimento do recurso para reconhecer a exigibilidade da multa cominatória fixada na fase de tutela provisória e determinar sua inclusão no crédito exequendo.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Não houve pedido liminar (Id. 307712870).

Contraminuta, no Id. 314284384, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS, opina pelo provimento do recurso (Id. 321839883).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia dos autos se concentra na possibilidade de exigência de multa cominatória fixada em sede de tutela provisória de urgência que, segundo o juízo de origem, não teria sido expressamente confirmada pela sentença de mérito.

Contudo, ao examinar os autos e o conteúdo da decisão exequenda, é possível verificar que houve confirmação tácita da tutela anteriormente concedida, com a consolidação do direito da parte autora ao tratamento médico requerido, sendo incontroverso o descumprimento da obrigação imposta à parte ré à época da tutela.

Importa observar que, embora o Superior Tribunal de Justiça, de fato, tenha fixado o Tema 743, nos seguintes termos:
“a multa cominatória fixada em sede de tutela antecipada só é exigível se houver confirmação da medida na sentença”
, essa orientação não exige que a confirmação da tutela e, por consequência, da multa, seja necessariamente expressa, bastando que se extraia da fundamentação da sentença a intenção de manter os efeitos da decisão liminar.

No caso em análise, a sentença que julgou o mérito ratificou o direito material que havia justificado a concessão da tutela provisória, não havendo qualquer revogação ou afastamento da multa anteriormente fixada. Assim, está-se diante de hipótese de confirmação implícita, a qual se mostra suficiente à luz da boa-fé processual e da interpretação sistemática do processo civil.

A finalidade das
astreintes
– compelir a parte ao cumprimento da obrigação – restaria completamente esvaziada se se exigisse, para sua exigibilidade, fórmula sacramental na sentença, ainda que esta tenha mantido integralmente os efeitos da decisão provisória.

Vale lembrar que o § 3o do art. 537 do CPC dispõe que:
“A decisão que fixa a multa é passível de modificação, de ofício ou a requerimento, caso se torne insuficiente ou excessiva, ou se o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação”
.

Esse dispositivo confirma a natureza acessória e instrumental da multa, cujo caráter coercitivo se consuma pelo descumprimento da obrigação imposta no tempo determinado, sendo irrelevante, para sua exigibilidade, a eventual ausência de confirmação expressa, especialmente quando o mérito da tutela foi acolhido.

Reforça esse entendimento a posição doutrinária que compreende a multa cominatória como mecanismo de efetividade da jurisdição e não como sanção dependente de ratificação formal.

Por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade da multa pelo juízo de origem, amparado apenas na ausência de menção expressa na sentença, implica retrocesso na concretização dos direitos fundamentais do jurisdicionado, violando os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, a interpretação literal do Tema 743, como aplicada na origem e referendada pelo parecer ministerial, desconsidera hipóteses como a dos autos, em que a sentença não apenas manteve o comando material da tutela como reconheceu o inadimplemento da parte obrigada. Ignorar o descumprimento da ordem judicial e afastar a multa aplicada durante o processo, apenas por falta de uma declaração expressa posterior, fomenta o desrespeito às decisões judiciais e estimula condutas protelatórias.

É possível, ademais, fazer distinção quanto ao julgado do EAREsp no 1.883.876/RS, citado pela douta Procuradoria de Justiça, uma vez que, naquele caso, a sentença havia expressamente revogado a tutela concedida anteriormente, circunstância que não se verifica no presente caso, em que a obrigação de fazer foi reconhecida e acolhida definitivamente.

Por essas razões, entendo que as
astreintes
são plenamente exigíveis, e que o cumprimento de sentença deve prosseguir com a inclusão da multa no montante exequendo.

Dispositivo

Com estas considerações, em consonância com parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a exigibilidade da multa cominatória e determinar sua inclusão no crédito exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025